Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013465-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), THIAGO MARQUES RODRIGUES - CPF: 289.413.188-74 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0001-23 (AGRAVANTE), ROBERTO ANTONIO CORDASSO - CPF: 560.667.679-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de insumos agrícolas contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança, a qual deferiu tutela provisória de urgência para suspender a cobrança judicialmente contestada, determinar a baixa da negativação e expedir ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente de caução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela provisória de urgência com dispensa de caução, diante da inexistência de título executivo e da controvérsia sobre a validade do débito, bem como analisar os riscos à atividade econômica do agravado.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os documentos apresentados não possuem força executiva, sendo insuficientes para afastar a cognição judicial sobre a existência, validade e exigibilidade do débito.
5. A negativa do agravado em reconhecer o débito, somada à presença de vícios na documentação (assinatura divergente, ausência de entrega, atuação de intermediários), confirma a plausibilidade do direito alegado.
6. A negativação indevida compromete o acesso ao crédito rural e afeta diretamente a atividade agropecuária do agravado, que é estratégica e essencial ao abastecimento alimentar, caracterizando o perigo de dano.
7. A exigência de caução, no caso, violaria o devido processo legal, já que o crédito é controvertido e inexiste risco de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência pode ocorrer com dispensa de caução quando não há título executivo constituído, o crédito é controvertido e o perigo de dano é evidente, especialmente quando a negativação indevida compromete o exercício de atividade econômica essencial. 2. A exigência de caução não pode ser imposta como condição à tutela defensiva em hipóteses de dúvida substancial sobre a legitimidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018512-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023; TJMT, AI 1029977-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, AI 1010096-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013465-08.2025.8.11.0000 interposto por
CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Paranatinga nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 1002339-57.2024.8.11.0044, movida em desfavor de
ROBERTO ANTÔNIO CORDASSO
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da cobrança indevida perpetrada pela parte agravante, a baixa da negativação e autorizando a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para suspender a inscrição em nome do agravado (Id: 188514950 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão atacada, ao liberar o agravado da obrigação de garantir o juízo, está em desacordo com o disposto no Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, deferindo a exigência de garantia do juízo ao agravado (Id: 283134366).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 287509854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de
ROBERTO ANTÔNIO CORDASSO
.

A presente insurgência recursal se circunscreve ao âmbito da
cognição sumária
inerente às tutelas provisórias, especificamente quanto à
dispensa de caução
para o
deferimento de tutela de urgência em reconvenção de ação de cobrança
.

O “
thema decidendum
” envolve a interpretação e aplicação do art. 300, §1o, do CPC, que faculta ao magistrado a exigência de garantia para ressarcimento de eventuais danos decorrentes da concessão da medida antecipatória, bem como a análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência à luz da doutrina e jurisprudência consolidadas.

Registre-se, “
ab initio
”, que não se cogita de questão de admissibilidade recursal, porquanto o agravo de instrumento se mostra tempestivo, adequadamente preparado e dirigido contra decisão interlocutória dotada de conteúdo decisório.

No caso “
sub examine”
, não se está diante de título executivo extrajudicial revestido dos requisitos legais do art. 784 do CPC. Os documentos apresentados pela agravante, conquanto possam indicar a existência de relação negocial, não ostentam a
força executiva
necessária para dispensar a cognição judicial plena sobre a existência, validade e exigibilidade do crédito.

A tentativa de antecipar os efeitos de uma execução ainda hipotética, mediante a exigência de caução como pré-requisito para tutela defensiva, viola o
devido processo legal
e subverte a lógica do sistema processual civil brasileiro.

Sabe-se que, a tutela de urgência encontra seu fundamento no art. 300 do CPC, que estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Importante frisar que, agiu com acerto o Juízo de Origem ao conceder o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravada, uma vez que o “
fumus boni iuris
” (probabilidade do direito)

restou amplamente demonstrado pelos elementos colacionados nos autos, que evidenciam
dúvida substancial
quanto à legitimidade e origem do débito controvertido.

A análise detida da documentação apresentada revela a presença de
vícios aparentes
que comprometem a validade do alegado negócio jurídico:

a)
Divergência de assinatura:
A perícia grafotécnica indica discrepância entre a assinatura constante no documento de autorização e a assinatura padrão do agravado, sugerindo possível
falsificação
ou
alteração documental
;

b)
Intermediação por terceiro:
A participação da empresa
AGROCAN
como intermediária gera
dúvida razoável
quanto à cadeia negocial e à legitimidade da cobrança direta pela agravante
;

c)
Declaração do transportador:
O motorista responsável pelo transporte negou categoricamente ter realizado qualquer entrega no endereço indicado, corroborando a tese de inexistência da tradição
;

d)
Impossibilidade logística:
As características geográficas e de acesso ao imóvel rural do agravado tornam
inverossímil
a entrega de 300 toneladas de calcário sem que houvesse conhecimento do proprietário
.

Além disso, entendo que a agravante não logrou demonstrar, de forma
inequívoca
, a efetiva entrega da mercadoria e a constituição em mora do devedor. O alegado pagamento parcial de R$ 1.745,01, realizado por terceiro, não configura
reconhecimento do débito
(art. 394 do CC/2002), porquanto:

Não houve manifestação expressa de vontade do agravado
;

O pagamento foi efetuado por pessoa estranha à relação jurídica
;

O valor é
desproporcional
ao montante cobrado
;

Não há prova de autorização para o pagamento
.

Por outro lado, o “
periculum in mora
” (perigo de dano) encontra-se plenamente caracterizado em favor do agravado, consoante elementos fáticos e jurídicos que demonstram o
risco de lesão grave e de difícil reparação
à sua atividade econômica.

Imperioso ressaltar que, o agravado exerce
atividade agropecuária
, setor estratégico da economia nacional e essencial ao abastecimento alimentar. A manutenção indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito pode causar
prejuízo irreparável
ao desenvolvimento de sua atividade, com reflexos econômicos e sociais que transcendem a esfera individual.

A atividade agropecuária caracteriza-se pela
sazonalidade
e pela necessidade de
crédito regular
para aquisição de insumos, sementes, defensivos e custeio das safras. A negativação indevida do nome do produtor rural pode inviabilizar o acesso ao
crédito rural
, com prejuízos que se estendem por várias safras.

Desse modo, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é clarividente que a concessão da tutela tornou-se impositiva, demonstrando a legalidade da decisão atacada.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMOS GERADOS MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão
.” (TJ-MT 10185126520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029977-37 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação DE Indenização por Danos materiais e Morais - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇO ESSENCIAL – CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA REGISTRADA NA UNIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, a cobrança das faturas questionadas
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100964020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

A
ponderação
entre os interesses em conflito revela que a
manutenção
da tutela concedida, com dispensa de caução, atende de forma mais adequada aos princípios constitucionais e processuais aplicáveis, conferindo
proteção efetiva
ao direito de defesa sem comprometer injustificadamente os direitos da parte contrária.

A
prudência judicial
recomenda a cautela na exigência de garantias quando presente dúvida substancial sobre a legitimidade do débito, evitando transformar o processo em instrumento de
coação
ou
constrangimento
indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025